Tribunal: TJSP
Processo: 3004271-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença – Não cabe fixação de honorários advocatícios na hipótese - É que se aplica ao presente caso a súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça - Portanto, reforma-se a respeitável decisão agravada para afastar a condenação da Fazenda estadual ao pagamento de verba honorária – Recurso provido.